Tribunal: TJES
Processo: 5009302-66.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009302-66.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LIDE NÃO INTEGRADA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INTERVENÇÃO
IUSSU IUDICIS.
NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Como bem reconheceu o magistrado suscitante,

não há pretensão voltada ao Município de Vitória que justifique o seu ingresso na demanda, considerando que o pleito condenatório está direcionado em desfavor da CODESA, por suposto enriquecimento sem causa de sua parte ao promover o repasse do ônus financeiro do tributo à requerente. Além disso, a intervenção ‘iussu iudicis’ do Município de Vitória determinada pelo juízo suscitado não se afigura adequada. Afinal, “
caso se cuidasse de litisconsórcio passivo necessário, deveria ser determinada a intimação da parte autora para promover a inclusão do Município de Vitória no feito, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 115, I e parágrafo único, do CPC)”.

2. Reconhecimento de sua competência pelo juízo suscitado.

3. Competência do juízo suscitado.

Vitória, 07 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória o competente para processar e julgar a ação originária n.º 0002096-44.2005.8.08.0024, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5009302-66.2023.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 2º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Suscitado: Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado da 2º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que reputa ser o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória competente para processar a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição, ajuizada por Buaiz Importação e Exportação S/A contra Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.

Aduz o magistrado suscitante, em síntese, que “
Não há pretensão voltada ao Município de Vitória que justifique o seu ingresso na demanda, considerando que o pleito condenatório, repise-se, está direcionado em face da CODESA, por suposto enriquecimento sem causa de sua parte ao promover o repasse do ônus financeiro do tributo à requerente”
. Aduz, ainda, que “
intervenção ‘iussu iudicis’ do Município de Vitória, determinada na decisão de Id 23488195, não se afigura adequada. Até porque, caso se cuidasse de litisconsórcio passivo necessário, deveria ser determinada a intimação da parte autora para promover a inclusão do Município de Vitória no feito, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 115, I e parágrafo único, do CPC).”.

Com base em tais fundamentos concluiu que, “
por não vislumbrar na presente demanda nenhuma das hipóteses do artigo 63, da Lei Complementar Estadual 234 de 2002, entendo que a vara da fazenda pública é incompetente, em razão da matéria e da pessoa, para o processo e julgamento da presente demanda.”.

De plano, designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC. (id nº 5870208)

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção (id nº 5903270)

Informações prestadas pelo magistrado suscitado reconhecendo que incorreu em equívoco e aduzindo que o conflito deve ser acolhido, declarando-se sua a competência para processamento da demanda.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao juízo suscitante.

Ao que se extrai dos autos, a demanda originária cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Válida” ajuizada por Buaiz S.A. Indústria e Comércio em desfavor de Companhia Docas do Espírito Santo CODESA, visando à declaração de inexistência de relação jurídica que pudesse ratificar o critério tributário utilizado pela requerida na emissão de notas fiscais. Sustentou a parte autora que as operações portuárias contratadas se tratariam de locação de bens móveis, não prestação de serviços, portanto, não se sujeitando à incidência de ISSQN, como destacado nas Notas Fiscais.

Após a apresentação das alegações finais e apesar da manifestação do Município de Vitória quanto à inexistência de interesse jurídico de sua parte, o MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória, aqui suscitado, proferiu decisão determinando de ofício a inclusão do Município de Vitória no feito e, por conseguinte, declinou de sua competência, com a redistribuição do processo à Vara da Fazenda Pública Municipal.

Contudo, como bem reconheceu o magistrado suscitante,

não há pretensão voltada ao Município de Vitória que justifique o seu ingresso na demanda, considerando que o pleito condenatório está direcionado em desfavor da CODESA, por suposto enriquecimento sem causa de sua parte ao promover o repasse do ônus financeiro do tributo à requerente. Além disso, a intervenção ‘iussu iudicis’ do Município de Vitória determinada pelo juízo suscitado não se afigura adequada. Afinal, “
caso se cuidasse de litisconsórcio passivo necessário, deveria ser determinada a intimação da parte autora para promover a inclusão do Município de Vitória no feito, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 115, I e parágrafo único, do CPC)”.

O acerto de tais conclusões, inclusive, fora reconhecido pelo magistrado suscitado que, ao prestar suas informações no presente conflito, afirmou que incorreu em equívoco e que, portanto, o conflito deveria ser acolhido, declarando-se sua competência para processamento da demanda. Em suas palavras, “
foi declinada a competência por este juízo em análise perfunctória, com base em um suposto interesse indireto da municipalidade em compor a relação jurídica processual, sem, contudo, observar que se fazia necessário para a formação do litisconsórcio passivo necessário a manifestação da parte autora ou da própria municipalidade, com a demonstração de efetivo interesse na causa, não bastando simples entendimento de que haveria um interesse indireto do ente público na causa.
”. (id 5945482)

Assim, não integrando o Município de Vitória a demanda originária, evidente a competência do juízo suscitado para seu processamento.

Por tais razões, declaro o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória o competente para processar e julgar a ação originária n.º 0002096-44.2005.8.08.0024
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.